Tribunal: STF
Processo: Rcl 12326
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DIRETO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17. IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.